Tribunal: STJ
Processo: 0001846-07.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2014644 - PA (2022/0221212-7)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
R L G
ADVOGADOS
:
ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES - PA010367
ROMULO RAPOSO SILVA - PA014423
ADRIANA ALMEIDA DE AZEVEDO RIBEIRO - PA024329
REINALDO MELLO PONTES - PA027382
MAYLA TIEMI DE MOURA KONNO - PA024376
MARCOS ANTONIO CAMPOS PEREIRA - PA036863
LUIS ANTONIO PARANHOS FILHO - PA029672
AGRAVADO
:
M DO S F G
OUTRO NOME
:
M DO S F
AGRAVADO
:
S F G
AGRAVADO
:
H F G
AGRAVADO
:
M F G
AGRAVADO
:
A J DE O G F
ADVOGADOS
:
ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA JÚNIOR - PA014279
LAYNNA LIDIA LEITE NEIVA - PA024905
INTERES.
:
A J DE O G
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO

NO

RECURSO

ESPECIAL.

FALTA

DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
211/STJ.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA
N. 283/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO
MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após
a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
Documento eletrônico VDA57106522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: d3238dbd-4859-4e17-805c-832bbc25b489

3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
II. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: d3238dbd-4859-4e17-805c-832bbc25b489

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2014644 - PA(2022/0221212-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: R L G
ADVOGADOS
: ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES - PA010367
ROMULO RAPOSO SILVA - PA014423
ADRIANA ALMEIDA DE AZEVEDO RIBEIRO - PA024329
REINALDO MELLO PONTES - PA027382
MAYLA TIEMI DE MOURA KONNO - PA024376
MARCOS ANTONIO CAMPOS PEREIRA - PA036863
LUIS ANTONIO PARANHOS FILHO - PA029672
AGRAVADO
: M DO S F G
OUTRO NOME
: M DO S F
AGRAVADO
: S F G
AGRAVADO
: H F G
AGRAVADO
: M F G
AGRAVADO
: A J DE O G F
ADVOGADOS
: ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA JÚNIOR - PA014279
LAYNNA LIDIA LEITE NEIVA - PA024905
INTERES.
: A J DE O G
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
.
AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
N.
211/STJ
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
SÚMULA N. 283/STF
LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF
. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
Documento eletrônico VDA56449934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:34
Código de Controle do Documento: e24e5229-9fce-42bf-9483-8ca459692486

3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial
).
(Súmula n. 284/STF
II. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.002-1.021) interposto contra decisão desta
relatoria que deu parcial provimento ao recurso especial (fls. 936-939).
Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, sem
efeito infringente (fls. 995-998).
Em suas razões, a parte agravante alega que a "decisão monocrática que
julgou os embargos de declaração fundamentou que o pedido de alimentos foi afastado
por existir fundamento autônomo – natureza personalíssima do direito –, mas, data
vênia, não poderia afastar a necessidade de devolver a ação reconvencional na sua
totalidade ao primeiro grau. Veja-se, a ação reconvencional, extinta de forma
prematura e equivocada, não passou pelo saneamento e pela fase de produção de
provas, mesmo que todos os pedidos dependessem de produção de provas
testemunhais, periciais e documentais. Há, aqui, evidente supressão de instância na
análise dos pedidos reconvencionais em seu mérito, sendo que NENHUM dos pedidos
foi julgado apreciada de forma completa na primeira instância. Ora, a reconvenção
precisa ser julgada na sua inteireza, tal qual foi proposta, em primeiro grau de
jurisdição, após a devida instrução processual, o direito que foi subtraído da parte.
Nesse sentido, há contradição a ser corrigida na decisão agravada, visto que, de um
lado, afasta corretamente a litispendência que originalmente impediu a continuidade da
análise de pedidos da ação reconvencional no juízo de piso, mas, ainda assim, julga a
matéria de alimentos e dependência econômica, de partilha e de convivência
ininterrupta, mesmo que tais matérias precisem retornar ao juízo de piso para análise e
instrução probatória, visto que, não foram julgados pelo juízo de piso em função da
" (fl. 1.008).
extinção prematura da ação reconvencional
Alega que "o reconhecimento da dependência econômica da embargante,
enquanto efeito jurídico de natureza declaratória, autônomo e relevante, apto a
produzir consequências jurídicas próprias, merece ser analisado independentemente
da natureza personalíssima dos alimentos. Pelo exposto, requer seja dado provimento
ao recurso especial para reconhecer o prequestionamento da discussão da
dependência econômica e a sua devolução ao primeiro grau, da mesma forma que foi
devolvida a matéria de nulidade da Escritura Pública de Reconhecimento e Dissolução
Documento eletrônico VDA56449934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:34
Código de Controle do Documento: e24e5229-9fce-42bf-9483-8ca459692486

" (fl.
da União Estável e a existência de convivência ininterrupta entre os cônjuges
1.015).
Afirma que "há que se considerar que tanto a ação de dissolução, quanto o
pedido de afastamento de corpos foram interpostos em período em que o de cujus
estava muito doente e sequer teve ciência da proposição das medidas, fato apontado
durante todo o curso destes autos, não sendo o ajuizamento da ação suficiente a
afastar a existência da união estável vivida entre as partes. Ademais, o afastamento da
agravante do imóvel é fundamento ainda mais frágil, visto que, tratava-se de medida
cautelar precária e temporária que poderia ser revertida a qualquer momento, não
" (fl. 1.019).
sendo, também elemento para afastar a coabitação entre as partes
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.026-1.035).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos das
decisões agravadas, motivo pelo qual devem ser mantidas por seus próprios
fundamentos (fls. 936-939 e 995-998):
Trata-se de recurso especial interposto por R L G contra acórdão assim
ementado (fls. 500-502):
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL. LIMINAR DE AFASTAMENTO DA COMPANHEIRA
DEFERIDA. REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS.
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SÃO DEVIDOS ALIMENTOS À
COMPANHEIRA. RECONVENÇÃO. ANULAÇÃO DE ESCRITURA
PÚBLICA. REQUERIMENTO DE ALIMENTOS. MEAÇÃO. MORTE
DO
AÇÃO PERSONALÍSSIMA. EXTINÇÃO
AUTOR/RECONVINDO.
DA AÇÃO PRINCIPAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA
DO
DO
DECISÃO ESCORREITA.
ART. 267, INCISO IV,
CPC/73.
RECONVENÇÃO TAMBÉM EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, COM BASE NO
DO
ART. 267, INCISO IX,
CPC/73.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA
ANULAÇÃO DE
RÉ/RECONVINTE.
ESCRITURA
PÚBLICA.
REQUERIMENTO
DE
ALIMENTOS.
MEAÇÃO.
DIREITO
DE
HABITAÇÃO.
INSURGÊNCIA
DOS
HERDEIROS QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM SEU FAVOR. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO DA
POR NÃO
RÉ/RECONVINTE
TER O APELO ATACADO OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
PRELIMINAR
REJEITADA.
APELAÇÃO
DA
R. L. G. CONHECIDO E PARCIALMENTE
RÉ/RECONVINTE
PROVIDO. APELAÇÃO DE M. DO S. F., S. F. G., H. F. G., M.F. G. E
A. J. DE O. G. F. CONHECIDO E PROVIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 595-616).
Documento eletrônico VDA56449934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:34
Código de Controle do Documento: e24e5229-9fce-42bf-9483-8ca459692486

Nas razões do recurso (fls. 638-687), fundamentado no
III, alíneas
art. 105,
“a” e “c”, da CF, a parte recorrente alegou, além de dissídio jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
do Código de Processo Civil de 2015, pelos seguintes vícios
art. 1.022
(fls. 651-653):
O item 2 dos embargos de declaração traz a recusa do acórdão em
apreciar o pedido de suspensão da ação de inventário e partilha do
acervo hereditário do
, apesar de reconhecer expressamente
de cujus
que o pedido existe. A omissão foi evidente. Contudo, uma vez
opostos os embargos de declaração, o acórdão daí advindo continuou
sem fundamentar a decisão. Basta ler o acórdão. Em fls. 512 há a
seguinte frase acerca do tema: "portanto, o pleito de habilitação ou
suspensão da ação por R. L. G., deve ser na via adequada, nos
termos da Jurisprudência pacífica nacional e deste EG. TJPA". Em
seguida, há a ementa repetida do primeiro acórdão de uma decisão de
2008, ou seja, proferida há mais de 12 anos atrás, do
Vê-se
TJ/RS.
que não há fundamento jurídico algum para negativa da suspensão da
ação de inventário, mesmo diante do evidente risco do patrimônio não
ser resguardado à recorrente. A decisão cita existência de
jurisprudência pacífica, mas apresenta uma ementa de 2008. Diz o
que o E.
também já pacificou a matéria, mas a única ementa é
TJ/PA
do E. TJ/RS.
O item 3 dos embargos de declaração trata da manutenção do
interesse recursal quanto ao reconhecimento do período ininterrupto
de união estável, o reconhecimento do regime de bens para fins de
divisão do patrimônio adquirido na constância da união e a
impossibilidade de declarar a existência de dois períodos de união
estável diferentes, com interrupção de apenas um mês (teria
encerrada a união em maio de 2011 e retornado em julho de 2011)
sem qualquer produção de provas, mesmo tendo sido julgado
procedente o pedido de anulação da sentença para devolução dos
autos ao primeiro grau para manifestação cerca — justamente — da
nulidade da escritura pública. Ora, observe-se que a escritura pública,
cuja nulidade ainda será objeto de instrução e decisão de mérito, foi a
base para que o acórdão declarasse a interrupção da união estável!
Para apreciar o item 3 dos embargos, o acórdão trata da questão em
fls. 510 v., 511, 511 v. Uma simples leitura identifica que não existe
qualquer fundamentação, mas tão somente a transcrição de partes do
acórdão embargado. A decisão diz que "o acórdão embargado é claro"
(sic) e passa a transcrição por 3 páginas dos exatos termos da
decisão anterior.
O item 4 dos embargos a declaração trata da inexistência de
litispendência entre a ação primeira e a reconvenção. Os pedidos são
diferentes, as causas de pedir são diferentes e as partes estão em
pólos processuais contrários numa e noutra. Até mesmo o pedido de
reconhecimento e dissolução de união estável formulado pro ambas
as partes não gera litispendência porque as partes buscam o
reconhecimento de períodos diferentes. Acerca desta argumentação,
ás fls. 511, há apenas a transcrição do item 4, nominado
"litispendência", composto de um único parágrafo. A decisão
embargada não enfrenta nenhum argumento apresentado pela parte.
O item 5 dos embargos trata dos alimentos e da existência de
dependência econômica da recorrente perante o de cujus, ressaltando
o interesse recursal e a manutenção do objeto. Para apreciação deste
item, há apenas a transcrição do acórdão embargado em fls. 511 v.
Após os 2 parágrafos transcritos, o acórdão embargado continua com
mais um parágrafo que é, em realidade, uma perfeita paráfrase (quase
uma transcrição) do parágrafo logo acima, seguido da transcrição do
IX do
, que também consta da transcrição do
art. 267,
CPC/1973
Documento eletrônico VDA56449934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:34
Código de Controle do Documento: e24e5229-9fce-42bf-9483-8ca459692486

acórdão embargado. Ou seja, não há qualquer fundamentação, mas
apenas a repetição exata da decisão anterior, sem apreciação
verdadeira dos fundamentos apresentados no recurso.
O item 6 dos embargos de declaração trata do direito real de
habitação e da impossibilidade de se considerar uma decisão liminar,
precária, provisória, sem contraditório, como medida satisfativa e
definitiva para efeito de descaracterizar o imóvel onde residiam juntos,
como o lar conjugal. Vale dizer que a recorrente fora afastada apenas
por 30 dias, tempo suficiente para que o autor da ação viesse a
falecer, sem a companhia e cuidados dispensados pela recorrente. A
respeito do item, o acórdão embargado apenas diz que as partes não
estavam coabitando e novamente apenas transcreve o acórdão
embargado (fls. 511
). Não há, mais uma vez, um mínimo de
v./512
fundamento na decisão, que se limita a repetir os termos que a parte
entendeu possuírem vícios que dificultam a perfeita compreensão e
correção.
O item 7 e item 8 dos embargos de declaração tratam dos honorários
advocatícios fixados em favor dos patronos da parte recorrida.
Novamente, o acórdão não enfrenta a tese dos embargos limitando-se
a dizer que "esclareceu suficientemente as razões que levaram a
deferimento do pedido" (sic), seguido de 3 páginas (513, 513 v., 514)
de transcrição do acórdão embargado. Ficou mantida a contradição de
uma decisão de condenação em honorários apenas fixados em
segundo grau de jurisdição, sem que tenha sido julgada a
reconvenção e sem que se pudesse tratar do mérito desta. Além
disso, não enfrenta a questão de que, nessas hipóteses de perda do
objeto por falecimento da parte diante de direito personalíssimo,
haveria a inexistência de honorários de sucumbência, conforme
posicionamento jurisprudencial apresentado. Mais uma vez, a decisão
nada decide;

(ii)
§§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil de 1973, pois “
art. 301, inciso V,
há de se reconhecer que o acórdão está totalmente equivocado ao anunciar
existência de litispendência em relação aos 'alimentos e o reconhecimento
ininterrupto da convivência' (sic). Como que o pedido de alimentos pode ser
litispendente a Ação de Reconhecimento de Existência e Dissolução de
União Estável? Não existe pedido de alimentos nesta ação. Aliás, pelo
contrário, há um tópico expresso, em fls. 8, em que o autor da ação aduz a
suposta desnecessidade de fixação judicial de verba alimentar. Ademais,
quando há modificação do pólo da ação, ou seja, o autor é réu e o réu é
autor, não se pode falar em mesmas partes. O autor é Almir e ré é Rachel.
Na outra demanda (reconvenção), a autora (reconvinte) é Rachel e o réu
(reconvindo) é Almir. Isso, por si, é suficiente para demonstrar a inexistência
de litispendência. Lembre-se que a reconvenção é autônoma, motivo pelo
qual, se o autor desistisse da ação, o pedido da
continuaria.
ré/reconvinte
Ela não fica impedida de formular pedidos contra o autor por litispendência,
impossível. o que seria Porém, não se resume a isso. Há, ainda, fator mais
importante: o pedido de reconhecimento de união estável apresentado pelo
Almir é a partir de julho de 2011. O pedido de reconhecimento de união
estável formulado pela Rachel, ora recorrente, é a partir de outubro de 2009,
justamente porque demonstra inexistir lapso ou interrupção, tanto que pede
a nulidade da escritura pública. Observe-se que o acórdão recorrido
determina o prosseguimento da reconvenção justamente para julgamento do
pedido de nulidade da escritura pública. Observe-se que esse pedido é
prejudicial ao período de reconhecimento e declaração da união estável.
Portanto, não há nenhuma identidade de pedido, eis que são formulados
pedidos diferentes. Aliás, na reconvenção, não há pedido de declaração de
dissolução de união estável! A ora recorrente sabia que seu companheiro foi
levado a ajuizar ação por força de pressão dos filhos e acreditava que, numa
Documento eletrônico VDA56449934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:34
Código de Controle do Documento: e24e5229-9fce-42bf-9483-8ca459692486

audiência de conciliação, pudessem sair juntos novamente. Então, como
negar apreciação e julgamento dos pedidos formulados na reconvenção, por
fundamento em LITISPENDÊNCIA de (1) alimentos e (2) de declaração de
união estável DESDE OUTUBRO DE 2009, se não existe pedido de
alimentos na ação primeira; se o período declinado para união estável na
ação primeira é outro, menor; se não foi formulado pedido de dissolução de
união estável na reconvenção. Outro ponto se mostra relevante para
demonstrar a impossibilidade de se declarar a litispendência: a inexistência
de identidade de causa de pedir. A causa de pedir é um dos elementos da
ação, composta pelos fatos (causa de pedir imediata) e pelos fundamentos
jurídicos (causa de pedir mediata), ambos necessários para tornar apto o
pedido para julgamento, em razão da adoção, no direito brasileiro, da teoria
da substanciação. Não cabe à parte apenas narrar os fatos; é necessário
que demonstre os fundamentos jurídicos que embasam o pedido. A inicial,
repleta de fatos inverídicos, sem qualquer princípio de prova, fala em
'condição de risco' ao autor e realiza pedido liminar para afastamento da
recorrente do lar conjugal. A reconvenção trata de pedido de anulação de
escritura pública - em razão da parte ter sido coagida a tal assinatura (para
dar uma resposta aos filhos, como declarava o Sr. Almir, seu companheiro) -
e a partilha dos bens adquiridos na constância do casamento. Além disso, o
pedido é de pensão alimentícia em favor da reconvinte 'enquanto esta
estiver separada ou se for mantida a separação', eis que sequer se
imaginava que o reconvindo manteria tal condição de separação, a qual foi
levado por pressão dos filhos. O mandado de citação foi cumprido e juntado
aos autos em 23.01.2013. Sem a convivência da companheira que cuidava
do reconvindo, este veio a falecer em 25.02.2013, um mês depois, numa
súbita e inexplicável piora do quadro de saúde. Veja que dois dias antes de
sair de casa, a recorrente celebrou, em grande festa, seu aniversário, onde o
companheiro esbanjou saúde e alegria! Ou seja, o falecimento foi tão súbito
que nem tempo houve para que se pudesse ouvir do próprio autor acerca de
sua vontade. Portanto, observe-se que a causa de pedir da ação é
absolutamente divergente das causas de pedir dos pleitos formulados em
” (fls. 655-658);
reconvenção
(iii) arts. 17, 19, e 485, VI, do CPC, por ser "totalmente contraditória e
ininteligível a assertiva do acórdão recorrido que declara que as partes
'viveram em união estável no período de
a 05 de maio de 2011
outubro/2009
e retomaram a convivência em
' (sic, fls. 9 do acórdão). Veja
JULHO/2011
que diante de decisão tão obscura, foram opostos embargos de declaração,
sendo que o julgamento destes se deu por exata cópia dos mesmos termos
do acórdão embargado, havendo absoluta negativa de prestação
jurisdicional, como já apontado. Ora, a conclusão assumida pelo acórdão —
de dois períodos separados de união estável - para declarar a perda do
interesse processual, que possui consequências graves para os demais
pedidos formulados, simplesmente não pode ser obtida sem a necessária
dilação probatória, a qual demonstrará que NUNCA HOUVE QUALQUER
DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL E, NEM TAMPOUCO, QUALQUER
INTERRUPÇÃO, POR UM DIA SEQUER, DA UNIÃO DO CASAL. Vale
observar que o próprio acórdão recorrido determina a anulação da decisão e
o prosseguimento do feito, com a devida instrução, para decidir acerca do
pedido reconvencional de nulidade da escritura pública. Ora, se este é o
objeto de julgamento, como pode o mesmo acórdão anunciar que haveria
perda superveniente de interesse processual por restar comprovado na
escritura pública de fls. 20 o período de convivência. Ora, mas não é
justamente a nulidade da escritura que será objeto de julgamento? Como ela
" (fls. 659-660);
pode ser prova inconteste da interrupção da união estável?
(iv) arts. 1.641, II, do CC e 489, § 1o, do CPC, sob a alegação de que "o
acórdão não trata da súmula 377 do STF e, nem tampouco, corrige a
interpretação da norma legal e judicial a partir da Súmula, que tem força de
Documento eletrônico VDA56449934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:34
Código de Controle do Documento: e24e5229-9fce-42bf-9483-8ca459692486

precedente obrigatório. Observe-se que na própria reconvenção, a parte já
havia concordado que o regime de bens é o da separação obrigatória (basta
ler fls. 153). Contudo, foi demonstrada a aplicação da Súmula 377 do STF:
[...]. Vale notar que faz parte da instrução processual descobrir e relacionar
quais os bens foram adquiridos na constância da união estável, sendo ainda
importante, fixar a data de início da união estável e se houve ou não
interrupção. Portanto, por tudo o que foi verificado acima, não seria possível
que em sede de apelação, o acórdão aplicasse secamente o
li do
art. 1.641,
distiguish
sem realizar o devido
CC/02,
a partir da aplicação da súmula 377
" (fl. 661);
do STF, a qual foi negada vigência
(v) arts. 11, 1.694, 1.704 e 1.707 do CC, tendo em vista que "não há
sentindo em obrigar a parte ajuizar ação autônoma para declarar a
existência de dependência econômica quando poderia, desde logo, obter o
provimento jurisdicional a partir da mesma relação jurídica processual, onde
se desenvolveu o contraditório exatamente sobre essa questão. Não há
como fixar alimentos sem que se verifique a NECESSIDADE e a
possibilidade — arts. 1.694, 1.704 e 1.707 do
— aos quais foi negada
00/02
vigência, a partir do impedimento que o acórdão criou para que o juiz de
" (fl. 671);
primeiro grau pudesse apreciar a questão
(vi) arts. 158, 888 e 889 do
, 7o da
e 1.831 do
CPC/1973
Lei n. 9.278/1996
CC, pois "a ocorrência do óbito, um mês após a saída da recorrente da casa
do recorrido, sem que se houvesse operada a declaração judicial da
dissolução da união estável (o mesmo válido ao divórcio, como se observa
nos termos dos acórdãos paradigmas), não serve para dissolver a sociedade
conjugal e, assim, a cônjuge sobrevivente detém o direito de meação (dos
bens constituídos na constância da união estável) e herança (quando é o
caso). O STJ há muito já pacificou que, mesmo quando já houve sentença
que decretou o divórcio, porém há o falecimento de um dos cônjuges antes
do trânsito em julgado, o estado civil da parte se mantém como viúvo e não
se modifica para divorciado. [...]. Portanto, a saída do lar por parte da
recorrente por 30 dias (até o falecimento do autor da ação primeira), em
razão da ordem judicial liminar, provisória, precária, sem contraditório, não
" (fls. 675-679); e
pode implicar na afirmação de inexistência de coabitação
(vii) arts. 20, 158, 267, IX, e 492 do
, haja vista que "
CPC/1973
o acórdão
julgou procedente o recurso interposto pelos sucessores do autor/reconvindo
que teve como objeto tão somente o pedido de fixação de honorários.
Contudo, ao fazê-lo, o acórdão promoveu a violação a diversos artigos de lei
federal, principalmente os que se traduzem nas normas de fixação de
honorários advocatícios, da supressão de instância, do principio da
causalidade e, mesmo questionado em embargos de declaração, violou a
norma federal pela recusa em apreciar o recurso, com fundamentação
própria, como já destacado acima. Em primeiro lugar, cumpre destacar que
não houve condenação de honorários em primeiro grau de jurisdição. Assim,
verdadeiramente, os sucessores do
não se utilizaram do
autor/reconvindo
recurso de embargos de declaração para suprir a 'suposta omissão', de
modo que trouxeram a matéria, pela primeira vez à apreciação do Poder
Judiciário, por meio do recurso errado de apelação, inovando a
argumentação e pedindo o julgamento sobre questão não decidida (portanto,
que não pode ser objeto de recurso), em clara violação ao
do CPC.
art. 515
[...]. Observe-se que, pelo
em não havendo condenação em
CPC/73,
honorários (por erro, por omissão evidente, já que se trata de pedido
implícito), haveria a total impossibilidade de discutir a matéria em ação
autônoma (o que foi alterado com a vigência do
). Portanto, a não
CPC/2015
oposição de embargos de declaração à sentença de primeiro grau fez
precluir o direito de requerer a inclusão de questão inexistente, portanto,
inovando em sede recursal. Mesmo assim, a questão foi simplesmente
ignorada pelo acórdão, que decidiu inovar a matéria, decidindo questão não
enfrentada pela sentença, omitindo-se aos argumentos da recorrente. Não
Documento eletrônico VDA56449934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:34
Código de Controle do Documento: e24e5229-9fce-42bf-9483-8ca459692486

havendo fundamentação jurídica para enfrentamento das alegações
apresentadas, há violação ao princípio da fundamentação das decisões,
corolário do estado democrático de direito. Portanto, quando não enfrenta
tais argumentos, o acórdão promove a violação ao
do CPC — efeito
art. 515
devolutivo da apelação — e a violação ao principio do duplo grau de
jurisdição. Além disso, o acórdão evidentemente viola também os arts. 93, IX
da Constituição Federal e 131, 165, 458, II do Código de Processo Civil
(1973). Vê-se que a decisão embargada não dispensa uma linha sequer
" (fls. 680-682).
sobre os argumentos trazidos pela ora embargante
Contrarrazões apresentadas (fls. 882 e 889).
É o relatório.
Decido.
Na origem, A. J. D. O. G. ajuizou ação de reconhecimento de existência e
dissolução de união estável contra R. L. G. Por sua vez, R. L. G. fez pedido
reconvencional.
O Juízo da 3a Vara de Família de Belém julgou extinto o feito, sem resolução
do mérito, em razão do falecimento do autor (fls. 332-333). Ao julgar os
embargos de declaração, acolheu-os para julgar extinta a reconvenção, sem
julgamento do mérito, por considerar que, "com a extinção da ação principal,
os temas abordados em reconvenção devem ser examinados em ação
" (fl. 368).
própria
O Tribunal de Justiça do Estado do Pará deu parcial provimento "ao recurso
de R. L. G. para desconstituir, tão somente, a sentença da reconvenção
referente ao pedido de nulidade da Escritura Pública de fls. 20 e ordenar a
devolução dos autos ao Juízo a quo para que oportunize as partes a
produção de provas sobre os alegados vícios, nos termos da
fundamentação. Com relação a apelação de M. DO S. F., S. F. G., H. F. G.,
M. F. G. e A. J. DE O. G. F. CONHEÇO e [DEU] PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para o fim de determinar a condenação de R. L. G. ao pagamento
de honorários aos procuradores de A. J. DE O. G., que fixo em R$ 3.000,00,
" (fl. 516).
considerando as diretrizes do
§ 4, do
art. 20,
CPC/73
Da deficiência na prestação jurisdicional
Passo à análise de cada um dos supostos vícios no acórdão recorrido.
(i) Omissão quanto ao pedido de suspensão da ação de inventário e
partilha
Ao julgar os embargos de declaração, a Corte estadual informou que o
pedido deve ser realizado no Juízo competente para analisar a ação de
inventário (fl. 609 - grifei):
Quanto à partilha, também não merece reforma o Acórdão
embargado, porque esclarece suficientemente que, nas hipóteses de
falecimento de um dos companheiros no curso da ação de dissolução
de união estável, o Juízo da Família perde a competência para
apreciar a matéria, porque a ação de inventário, passa a ser o via
adequada para o enfrentamento da matéria, vejamos:
[...]
Portanto, o pleito de habilitação ou suspensão da ação por R. L. G.
, nos termos da Jurisprudência pacífica
deve ser na via adequada
nacional e deste EG. TJPA,
(ii) Omissão quanto ao interesse recursal no reconhecimento do
período ininterrupto de união estável e do regime de bens
A Corte manifestou-se expressamente quanto à questão, informando que "os
alimentos e o reconhecimento ininterrupto da convivência, sequer deveriam
Documento eletrônico VDA56449934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:34
Código de Controle do Documento: e24e5229-9fce-42bf-9483-8ca459692486

ter sido conhecidos, porque a Ação de Reconhecimento de Existência e
Dissolução de União Estável ajuizado por A. J. DE O. G. é idêntica à ação
principal., porquanto tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o
" (fl. 508).
mesmo pedido, o que configura em litispendência
Em relação ao regime, a Corte informou ser o da separação obrigatória de
bens (fls. 508-509):
A certidão de casamento juntado às fls. 19 comprova que A. J. DE O.
G. nasceu em 18 de agosto de 1932 e que o mesmo possuía mais de
70 anos quando constituiu a convivência com a Reconvinte/Apelante,
incidindo o regime da separação obrigatória de bens, na forma do
do CC [...]. Embora o referido dispositivo se refira a
art. 1641, inciso II,
casamento, o STJ já assentou entendimento da extensão da restrição
à união estável [...].
(iii) Omissão quanto à inexistência de litispendência
O TJPA afirmou claramente que há identidade entre ação principal e
reconvenção, "porquanto tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e
" (fl. 508). Ademais,
o mesmo pedido, o que configura em litispendência
afirmou que "houve a perda superveniente do interesse processual, porque
A. J. DE O. G. e R. L. G. conviveram em união estável no período de
a 05 de maio de 2011 e retomaram a convivência em
outubro/2009
e permanecerem até o afastamento de R. L. G. do lar, por
JULHO/2011
força do mandado cumprido em 23 de janeiro de 2013 (fls.
), por força
27/30
da decisão de fls.
[...]. Também, é inconteste que o A. J. DE O. G.
23/24.
faleceu em 19.02.2013, consoante informação da Ré e do patrono do Autor,
" (fls. 508-509).
fls.
dissolvendo a união definidamente
189/195
(iv) Omissão quanto aos alimentos
O Tribunal de origem foi expresso ao defender que "não de mostra possível
o prosseguimento em relação dos alimentos discutidos nos autos, uma vez
que a obrigação alimentar entre ex-cônjuges é de natureza personalíssima,
" (fl. 509).
por tal razão extinguiu-se com a morte
(v) Omissão quanto ao direito real de habitação
Segundo a Corte Estadual, "para reconhecer o direito real de habitação é
necessário que a união estável tenha se mantido até o falecimento do
cônjuge, bem como o imóvel tenha sido utilizado como residência do casal,
conforme dispõe o § único, do artigo 7°, da
. [...].
Lei 9.278/1996
Considerando que houve a concessão de medida cautelar para afastamento
do lar de caráter satisfativo e o mandado foi cumprido em 18 de janeiro de
2018, antes do falecimento de A. J. DE O. G. Resta inegável, que não havia
mais na época do falecimento (19.02.2013) a coabitação do casal,
descabendo o reconhecimento do pretendido direito real de habitação,
tornando inviável o reconhecimento do instituto acima referido em favor da
" (fls. 510-511).
Recorrente
(vi) Omissão e contradição em relação aos honorários advocatícios
No entendimento do TJPA, "diante da morte da parte autora era impositiva a
extinção do processo, sem resolução de mérito, uma vez que o
reconhecimento e dissolução da união estável e os alimentos, caracterizava-
se como direito subjetivo material personalíssimo e intransmissível. Referida
situação é fato superveniente que leva à extinção do processo pela perda do
objeto (art. 267, inc. IX e
do
). Nestas ocasiões, para fins
c/c art. 492
CPC/73
de distribuição da sucumbência, é necessária a aplicação do princípio da
causalidade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
[...]. Desta forma, dou provimento ao apelo de M. DO S. F., S. F. G., H. F. G.,
M. F. G. e A. J. DE O. G. F. para o fim de determinar a condenação de R. L.
Documento eletrônico VDA56449934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:34
Código de Controle do Documento: e24e5229-9fce-42bf-9483-8ca459692486

G. ao pagamento de honorários aos procuradores de A. J. DE O. G., que fixo
" (fls.
em R$ 3.000,00, considerando as diretrizes do
§4, do
art. 20,
CPC/73
515-516).
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação do
do CPC.
art. 1.022
Assim, não se constatam os vícios alegados.

Da litispendência
O Tribunal estadual entendeu que, apesar da ação reconvencional possuir
quatro pedidos, dois deles – alimentos e reconhecimento ininterrupto da
convivência – não deveriam ter sido conhecidos, "porque a Ação de
Reconhecimento de Existência e Dissolução de União Estável ajuizado por
A. J. DE O. G. é idêntica à ação principal, porquanto tem as mesmas partes,
a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que configura em
" (fl. 508).
litispendência, na forma do
§§ 1° a 3°, do
art. 301, inciso V,
CPC/73
Realmente, para que seja reconhecida a litispendência da ação, é
necessário que exista a tríplice identidade entre as demandas – mesmas
partes, pedidos e causas de pedir. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. REQUISITOS.
IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO
STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A configuração da litispendência reclama a constatação de
identidade das partes, da causa de pedir e do pedido ("tríplice
identidade") das ações em curso (artigo 301, § 1o, do CPC.
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.271.147/RJ
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
26/10/2023.
Conforme constou no próprio acórdão, os pedidos não eram idênticos e,
consequentemente, não há litispendência entre a ação principal e a
reconvencional. Afastado a litispendência, passo à análise dos pedidos de
alimentos e do reconhecimento ininterrupto da convivência.
(i) Dos alimentos
A Corte estadual não conheceu do pedido de alimentos por considerar sua
natureza personalíssima (fl. 509):
Do mesmo modo, não de mostra possível o prosseguimento em
relação dos alimentos discutidos nos autos, uma vez que a obrigação
alimentar entre ex-cônjuges é de natureza personalíssima, por tal
razão extinguiu-se com a morte.
A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à
inadmissão do recurso, tendo em vista o teor da
.
Súmula n. 283/STF
Documento eletrônico VDA56449934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:34
Código de Controle do Documento: e24e5229-9fce-42bf-9483-8ca459692486

Ademais, quanto à natureza personalíssima dos alimentos, nas razões
recursais, não foi indicado o dispositivo legal supostamente violado ou objeto
de interpretação divergente, do que resulta a incidência da Súmula n. 284 do
STF.
E ainda, fica prejudicada a alegação de dependência econômica, que sequer
foi prequestionada.
(ii) Do reconhecimento ininterrupto de convivência
O TJPA afirmou que "houve a perda superveniente do interesse processual,
porque A. J. DE O. G. e R. L. G. conviveram em união estável no período de
a 05 de maio de 2011 e retomaram a convivência em
outubro/2009
e permanecerem até o afastamento de R. L. G. do lar, por
JULHO/2011
força do mandado cumprido em 23 de janeiro de 2013 (fls.
), por força
27/30
da decisão de fls.
A certidão de casamento juntado às fls. 19
23/24.
comprova que A. J. DE O. G. nasceu em 18 de agosto de 1932 e que o
mesmo possuía mais de 70 anos quando constituiu a convivência com a
incidindo o regime da separação obrigatória de bens,
Reconvinte/Apelante,
na forma do
do CC, vejamos: [...]. Também, é inconteste
art. 1641, inciso II,
que o A. J. DE O. G. faleceu em 19.02.2013, consoante informação da Ré e
" (fls.
do patrono do Autor, fls.
dissolvendo a união definidamente
189/195
508-509).
Por sua vez, a parte sustenta que, declarada a nulidade da escritura pública
de dissolução de união estável — matéria devolvida à primeira instância
para julgamento —, segue-se necessariamente o reconhecimento de que a
dissolução nunca ocorreu e a união do casal permaneceu ininterrupta. Por
conseguinte, persiste o interesse jurídico na declaração de continuidade da
convivência.
Nesse sentido, "a jurisprudência desta Corte entende que o interesse de agir
(art. 17 do NCPC) é uma condição da ação consubstanciada tanto na
necessidade de o autor vir a juízo, quanto na utilidade que o provimento
"
jurisdicional poderá lhe proporcionar, o que ficou configurado na hipótese
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
(AREsp n. 2.723.995/SP
julgado em
DJEN de
. Confira-se:
5/5/2025,
8/5/2025)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECLAMO, PARA RECONHECER O INTERESSE
RECURSAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERENTES.
1. O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio
necessidade-adequação.
Necessidade
concreta
da
atividade
jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados. O
interesse processual pressupõe a alegação de lesão a interesse.
[...]
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
40.368/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
16/2/2023.
Desse modo, comprovado o binômio necessidade-adequação, a questão se
houve interrupção da convivência do casal deve ser analisada pelo Juízo de
primeira instância.

Dos bens adquiridos na constância da união estável
Apesar da oposição dos aclaratórios, o pedido de reconhecimento dos bens
adquiridos na constância da união estável, a aplicação da Súmula n. 377 do
Documento eletrônico VDA56449934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:34
Código de Controle do Documento: e24e5229-9fce-42bf-9483-8ca459692486

STF e a violação dos arts. 1.641, II, 1.831 do CC, 158, 888 e 889 do
, e 7o da
não foram debatidos pelo Tribunal
CPC/1973
Lei n. 9.278/1996
a
, visto que não invocados na origem. Assim, ausente o
quo
prequestionamento, deve incidir no caso a
.
Súmula n. 211/STJ

Dos honorários advocatícios
Segundo o Tribunal de origem, "diante da morte da parte autora era
impositiva a extinção do processo, sem resolução de mérito, uma vez que o
reconhecimento e dissolução da união estável e os alimentos,
caracterizavam-se como direito subjetivo material personalíssimo e
intransmissível. Referida situação é fato superveniente que leva à extinção
do processo pela perda do objeto (art. 267, inc. IX e
do
).
c/c art. 492
CPC/73
Nestas ocasiões, para fins de distribuição da sucumbência, é necessária a
aplicação do princípio da causalidade, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. [...]. No caso a
R. L. G. deu
Ré/Apelada
causa ao ajuizamento da demanda, porque caso fosse julgado o mérito,
seria procedente, em decorrência da dissolubilidade da união estável,
não exigir formalidades legais, bastando a manifestação de uma das
partes em dissolver o vínculo, o que no caso ocorreu na petição inicial
(fls.
), corroborado pelo pedido de afastamento da companheira do lar
03/13
conjugai deferido às fls. 23 e cumprido em 21 de janeiro de 2013, fls. 30,
atrai-se a aplicação do
do
(Os atos das partes,
art. 158,
CPC/73
consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem
imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos
"
processuais). devendo a
responder pelos ônus de sucumbência
Ré/Apelada
(fls. 611-612 - grifei).
O acórdão recorrido decidiu em conformidade com o entendimento dessa
Corte Superior, "são devidos os honorários advocatícios quando extinto o
processo sem resolução de mérito, no caso de morte do(a) autor(a) no curso
do processo, devendo as custas e a verba honorária serem suportadas pela
parte que deu causa à instauração do processo, ante o Princípio da
" (AgInt no
, relator Ministro Napoleão
Causalidade
REsp n. 1.810.465/MG
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
8/6/2020,
17/6/2020)
Confira-se:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO OBJETIVANDO O
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE DA PARTE AUTORA
NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA DA PARTE QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO
PROCESSO. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A questão controvertida consiste em saber quem arcará com os
honorários advocatícios, em ação ordinária objetivando o fornecimento
de medicamentos, quando a parte autora vem a óbito no curso do
processo, que é extinto sem resolução de mérito.
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, "nas hipóteses
de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de
perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que
deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento
dos honorários advocatícios"(AgRg no
, Rel.
REsp 1.452.567/MG
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 09.10.2014).
3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do
STJ atraindo a incidência da Súmula 83 STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Olindo Menezes
AREsp n. 188.363/RS
(Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Primeira Turma,
julgado em
DJe de
)
16/6/2015,
24/6/2015.
Documento eletrônico VDA56449934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:34
Código de Controle do Documento: e24e5229-9fce-42bf-9483-8ca459692486

De fato, por se tratar de um direito potestativo do autor, a ação de dissolução
de união estável dependia unicamente da vontade do autor para ser julgada
procedente. Em situação análoga, cito precedente:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
DIVÓRCIO.
AUTOR.
MORTE
SUPERVENIENTE.
RECONHECIMENTO
PÓSTUMO.
POSSIBILIDADE.
DIREITO
POTESTATIVO. DECLARAÇÃO DE VONTADE. SUFICIÊNCIA.
CONTRAPARTE.
SUBMISSÃO.
NECESSIDADE.
HERDEIROS.
INTERESSE. LEGITIMIDADE.
1. A Emenda Constitucional no
transformou o divórcio em um
66/2010
direito potestativo, que depende unicamente da manifestação de
vontade da parte interessada, impondo à contraparte uma submissão
jurídica, de modo a não haver contraposição viável ao direito material
invocado.
[...]
5. Recurso especial provido.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(REsp n. 2.154.062/RJ
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
27/8/2024,
30/8/2024.
No mais, nos termos da jurisprudência do STJ, "os honorários advocatícios,
como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de
ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de
reformatio in pejus" (EDcl no AgInt no
ofício, sem que isso configure
, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
REsp 2.051.237/PR
. A propósito:
7/3/2024)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO
ESTÁVEL.
PARTILHA
DE
BENS,
ALIMENTOS
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022
DO
.
INEXISTÊNCIA.
MAJORAÇÃO
DE

CPC/2015
HONORÁRIOS.
ALEGAÇÃO
DE
REFORMATIO
IN
PEJUS.
REJEIÇÃO.
ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA.
.

SÚMULA
7/STJ
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
. FIXAÇÃO DE
SÚMULA 283/STF
ALIMENTOS ENTRE CÔNJUGES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários
advocatícios, como consectários legais da condenação principal,
possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer
momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in
pejus" (AgInt nos EDcl no
, Relator Ministro LUIS
AREsp 2.055.080/SP
FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
DJe de
.
23/8/2022,
9/9/2022)
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.516.427/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
27/5/2024,
4/6/2024.
Documento eletrônico VDA56449934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:34
Código de Controle do Documento: e24e5229-9fce-42bf-9483-8ca459692486

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial de R L G
para reconhecer o interesse de agir quanto ao pedido de reconhecimento de
convivência ininterrupta de união estável, remetendo-se a questão para
apreciação do juízo de primeira instância.

Trata-se de embargos de declaração (fls. 961-977) opostos por R L G à
decisão desta relatoria que deu parcial provimento ao recurso
para "reconhecer o interesse de agir quanto ao pedido de reconhecimento
de convivência ininterrupta de união estável, remetendo-se a questão para
apreciação do juízo de primeira instância"(fl. 953).
A parte embargante sustenta "evidente contradição no julgado que, de um
lado, afasta corretamente a litispendência que originalmente impediu a
continuidade da análise de pedidos da ação reconvencional no juízo de piso,
mas, ainda assim, julgou a matéria de alimentos e dependência econômica,
de partilha e de convivência ininterrupta, mesmo que tais matérias precisem
retornar ao juízo de piso para análise e instrução probatória, visto que, não
foram julgados pelo juízo de piso em função da extinção prematura da ação
" (fl. 965).
reconvencional
Aduz que "há omissão quando considera que a alegação de dependência
econômica não foi prequestionada, visto que, não restam dúvidas de que a
discussão da matéria de dependência econômica foi realizada desde a
petição inicial da reconvenção, assim como, no acórdão de ED de fls.
de modo que resta absolutamente tratada e prequestionada nos
596/616,
" (fls. 967-968).
autos
Alega que "a decisão embargada considera que os bens adquiridos no
período da União Estável não foram objeto de prequestionamento, o que
novamente padece de omissão pelo julgado, posto que a matéria vem sendo
" (fl. 972).
discutida desde o início da ação
Defende "evidente omissão na decisão embargada, posto que, NÃO se
manifesta quanto ao tópico do direito real de habitação, o qual foi discutido
na reconvenção, decidido no acórdão objeto deste recurso e debatido em
sede de recurso especial. Por equívoco, a questão não foi apreciada por
" (fl. 976).
esta decisão embargada
Impugnação apresentada (fls. 984-991).
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o
do
.
art. 1.022
CPC/2015
Ademais, os embargos declaratórios, em regra, não permitem rejulgamento
da causa, como pretende a parte ora embargante, sendo certo que o efeito
modificativo pretendido é possível apenas em casos excepcionais, uma vez
comprovada a existência no julgado dos vícios mencionados, o que não se
evidencia no caso em exame.
Consta dos autos que o juízo de primeira instância julgou extinta, sem
resolução de mérito, tanto a ação de reconhecimento de existência de união
estável quanto o pedido reconvencional, em razão do falecimento do autor.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem determinou o retorno dos autos
à primeira instância apenas para análise do pedido reconvencional de
nulidade da escritura pública. Quanto ao pedido de alimentos, a Corte
estadual entendeu por seu não conhecimento com base em dois
Documento eletrônico VDA56449934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:34
Código de Controle do Documento: e24e5229-9fce-42bf-9483-8ca459692486

fundamentos independentes e autônomos: (i) litispendência em relação à
ação principal e (ii) natureza personalíssima da obrigação alimentar, extinta
com o falecimento do autor.
Na decisão embargada, foi afastada a litispendência. Contudo, o segundo
fundamento — a natureza personalíssima dos alimentos —, não foi
devidamente impugnado no recurso especial, razão pela qual aplicou-se as
Súmulas n. 283 e 284 do STF.
No que se refere à alegada contradição, cumpre destacar que o vício apto a
ensejar embargos de declaração é a contradição interna ao próprio julgado
— isto é, entre proposições incompatíveis contidas na mesma decisão —, e
não o eventual desacordo entre o julgado e a tese defendida pela parte. No
caso, não se vislumbra qualquer contradição interna na decisão embargada.
E ainda, os embargos de declaração não constituem a via adequada para
impugnar a aplicação de óbices sumulares, matéria que extrapola os limites
do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do
.
art. 1.022
CPC/2015
No mais, de fato houve omissão quanto ao pedido de direito real de
habitação. Passo à análise.
Segundo o Tribunal de origem, "para reconhecer o direito real de habitação é
necessário que a união estável tenha se mantido até o falecimento do
cônjuge, bem como o imóvel tenha sido utilizado como residência do casal,
conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7° da
. [...]
Lei n. 9.278/1996
Considerando que houve a concessão de medida cautelar para afastamento
do lar de caráter satisfativo e o mandado foi cumprido em 18 de janeiro de
2013, antes do falecimento de A. J. DE O. G., resta inegável que não havia,
na época do falecimento (19.02.2013), a coabitação do casal, descabendo o
" (fls. 510-511).
reconhecimento do pretendido direito real de habitação
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que o direito real de habitação
tem por finalidade "permitir que o
sobrevivente
cônjuge/companheiro
permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da
, como forma não apenas de concretizar o direito constitucional à
sucessão
moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não
se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido
pelos
com o imóvel em que, no transcurso de sua
cônjuges/companheiros
"
convivência, constituíram não somente residência, mas um lar
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
(REsp n. 1.582.178/RJ
Turma, julgado em
DJe de
- grifei).
11/9/2018,
14/9/2018
No caso dos autos, contudo, os pressupostos para o reconhecimento do
direito real de habitação não estão presentes, quais sejam: existência de
união estável e coabitação.
Em primeiro lugar, antes da abertura da sucessão já havia pedido do de
de declaração de reconhecimento e de dissolução da união estável. A
cujos
união estável é uma situação essencialmente fática, cuja sentença tem
natureza meramente declaratória, e não constitutiva. Confira-se:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
EXISTÊNCIA
DE
UNIÃO
ESTÁVEL
LEGITIMIDADE ATIVA. EXCLUSIVA. SUJEITOS DA RELAÇÃO.
AFFECTIO SOCIETATIS FAMILIAR. EFEITOS PESSOAIS E
PATRIMONIAIS. ELEMENTO SUBJETIVO. CONSTITUIÇÃO DE
FAMÍLIA. CREDOR. INTERESSES REFLEXOS E INDIRETOS.
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. ARTIGOS ANALISADOS:
o
ART. 3
DO CPC.
[...]
Documento eletrônico VDA56449934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:34
Código de Controle do Documento: e24e5229-9fce-42bf-9483-8ca459692486

5. Nas ações de reconhecimento de união estável, o objetivo é
alcançar a declaração judicial da existência de uma sociedade afetiva
, e essa pretensão encontra amparo no ordenamento jurídico,
de fato
ainda que seja de cunho
.
meramente declaratório
[...]
9. Recurso especial desprovido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
(REsp n. 1.353.039/MS
Turma, julgado em
DJe de
- grifei.)
7/11/2013,
18/11/2013
Em segundo lugar, o Tribunal de origem assentou, com base no acervo
fático-probatório dos autos, que a embargante havia sido afastada do imóvel
por força de medida cautelar cumprida em janeiro de 2013, cerca de um mês
antes do falecimento do companheiro, ocorrido em fevereiro do mesmo ano.
Assim, ao tempo da abertura da sucessão, a embargante não mais residia
no imóvel.
Em face do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de
declaração, sem efeitos modificativos.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado".
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos analisados,
no pedido de retorno de toda a matéria da ação reconvencional ao primeiro grau, para
produção de prova, e alega que houve prequestionamento da discussão da
dependência econômica, questões que, conforme anteriormente transcrito, foram
enfrentadas de forma exauriente na decisão agravada.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56449934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:34
Código de Controle do Documento: e24e5229-9fce-42bf-9483-8ca459692486

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.014.644 / PA
Número Registro: 2022/0221212-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018460720138140301 18460720138140301 201401777270780 20140192512954 20140277070764
20190087725549
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M DO S F G
OUTRO NOME : M DO S F
RECORRENTE : S F G
RECORRENTE : H F G
RECORRENTE : M F G
RECORRENTE : A J DE O G F
ADVOGADOS
: ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA JÚNIOR - PA014279
LAYNNA LIDIA LEITE NEIVA - PA024905
RECORRENTE : R L G
ADVOGADOS
: ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES - PA010367
ROMULO RAPOSO SILVA - PA014423
ADRIANA ALMEIDA DE AZEVEDO RIBEIRO - PA024329
REINALDO MELLO PONTES - PA027382
MAYLA TIEMI DE MOURA KONNO - PA024376
MARCOS ANTONIO CAMPOS PEREIRA - PA036863
LUIS ANTONIO PARANHOS FILHO - PA029672
Documento eletrônico VDA57080627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:42
Código de Controle do Documento: 4dd77a82-4c86-4334-a43b-e35a2288f3da

RECORRIDO
: M DO S F G
OUTRO NOME : M DO S F
RECORRIDO
: S F G
RECORRIDO
: H F G
RECORRIDO
: A J DE O G F
ADVOGADOS
: ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA JÚNIOR - PA014279
LAYNNA LIDIA LEITE NEIVA - PA024905
RECORRIDO
: R L G
ADVOGADOS
: ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES - PA010367
ROMULO RAPOSO SILVA - PA014423
ADRIANA ALMEIDA DE AZEVEDO RIBEIRO - PA024329
REINALDO MELLO PONTES - PA027382
MAYLA TIEMI DE MOURA KONNO - PA024376
MARCOS ANTONIO CAMPOS PEREIRA - PA036863
LUIS ANTONIO PARANHOS FILHO - PA029672
INTERES.
: A J DE O G
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R L G
ADVOGADOS : ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES - PA010367
ROMULO RAPOSO SILVA - PA014423
ADRIANA ALMEIDA DE AZEVEDO RIBEIRO - PA024329
REINALDO MELLO PONTES - PA027382
MAYLA TIEMI DE MOURA KONNO - PA024376
MARCOS ANTONIO CAMPOS PEREIRA - PA036863
LUIS ANTONIO PARANHOS FILHO - PA029672
AGRAVADO
: M DO S F G
OUTRO
NOME
: M DO S F
AGRAVADO
: S F G
AGRAVADO
: H F G
AGRAVADO
: M F G
AGRAVADO
: A J DE O G F
ADVOGADOS : ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA JÚNIOR - PA014279
LAYNNA LIDIA LEITE NEIVA - PA024905
INTERES.
: A J DE O G
Documento eletrônico VDA57080627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:42
Código de Controle do Documento: 4dd77a82-4c86-4334-a43b-e35a2288f3da

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:42
Código de Controle do Documento: 4dd77a82-4c86-4334-a43b-e35a2288f3da